Tribunal: TJDFT
Processo: 0758383-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. ATRASO DE VÔO. ATENDIMENTO MÉDICO EM SOLO. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor/recorrente insurge-se contra a improcedência do pedido de condenação por danos materiais e moral, em razão do atraso de voo do trajeto de retorno, trecho Londres – Lisboa, decorrente da necessidade de atendimento médico de passageiro, quando ainda em solo, culminando na perda da conexão Lisboa – Brasília.
2. Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (STF RE 636.331/RJ - Repercussão Geral n. 210 - Relator min. Gilmar Mendes. Julgado em 25/05/2017. DJE 10/11/2017).
3. A incontroversa necessidade de atendimento médico de passageiro embarcado, quando ainda em solo, configura força maior e, portanto, fortuito externo, elidindo a responsabilidade do transportador aéreo, diante da impossibilidade de se evitar o evento, nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal. Ademais, o atraso restringiu-se a 1h37 (ID 16323494 – p. 4), o que se tem por razoável, dada a natureza transnacional do voo.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 por equidade.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.